Tribunal: TJBA
Processo: 0000061-98.2016.8.05.0254
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000061-98.2016.8.05.0254

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MARILENE NASCIMENTO SILVA

Advogado(s)
:
EDSON PEREIRA SANTOS

APELADO: MUNICIPIO DE TANQUE NOVO

Advogado(s)
:
SHEYLA AGUIAR PIRES GUIMARAES, ISAAC DO ESPIRITO SANTO CARVALHO, DEBORA RAFAELA BATISTA CARNEIRO, RODRIGO BITENCOURT DE OLIVEIRA, JOSE CLEYSON OLIVEIRA CARNEIRO

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. NULIDADE DA SENTENÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO SEM PRÉVIA ANÁLISE EXPRESSA DO PEDIDO PROBATÓRIO. RECURSO CONHECIDO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença proferida em ação ordinária ajuizada por servidora contratada temporariamente pelo Município de Tanque Novo, na qual se pleiteiam verbas decorrentes da relação de trabalho, tais como: aviso prévio; liberação do FGTS; abono referente ao PIS; diferenças salariais e multa do art. 477, § 8º da CLT. A sentença julgou improcedente a demanda, sob o fundamento da ausência de provas do vínculo funcional. O recurso sustenta, preliminarmente, nulidade da sentença por cerceamento de defesa, diante da omissão na apreciação do pedido de produção de provas formulado na inicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a sentença de primeiro grau é nula por cerceamento de defesa, em razão da ausência de manifestação expressa sobre o pedido de produção de provas formulado pela parte autora, sem prévia decisão de saneamento ou anúncio de julgamento antecipado da lide.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A sentença padece de nulidade, por violar o devido processo legal, ao julgar improcedente a ação sem previamente analisar, de forma fundamentada, o pedido de produção de provas formulado pela parte autora na petição inicial.
O art. 370, parágrafo único, do CPC/2015 impõe ao julgador o dever de fundamentar a decisão que indefere prova requerida, não sendo admissível o indeferimento tácito, sob pena de cerceamento de defesa.
A ausência de despacho saneador ou anúncio formal de julgamento antecipado configura decisão surpresa, vedada pelo art. 10 do CPC, o que compromete o contraditório e a ampla defesa.
Conforme precedentes jurisprudenciais do TJ-BA e TJ-AL, a não apreciação de pedido de produção de provas consubstancia error in procedendo, o que impõe a anulação da sentença para regular instrução do feito.
A aplicação da teoria da causa madura (§ 3º do art. 1.013 do CPC/2015) não se mostra cabível, dada a necessidade de retorno à origem para deliberação expressa e fundamentada sobre a instrução probatória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A ausência de apreciação expressa e fundamentada do pedido de produção de provas formulado pela parte autora enseja nulidade da sentença, por cerceamento de defesa e ofensa ao devido processo legal.
A decisão de indeferimento de prova deve ser proferida antes do julgamento do mérito, sob pena de configurar julgamento surpresa, vedado pelo art. 10 do CPC.
Não se aplica a teoria da causa madura quando há necessidade de regular saneamento e deliberação sobre a instrução probatória pelo juízo de origem.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 10, 370, parágrafo único, e 1.013, § 3º; CLT, art. 477, § 8º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.384.971/SP, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, j. 12.03.2015; TJ-BA, APL nº 8000832-54.2019.8.05.0182, Rel. Des. Francisco de Oliveira Bispo, j. 21.09.2021; TJ-BA, APL nº 0369127-80.2013.8.05.0001, Rel. Desa. Rosita Falcão, j. 23.07.2020; TJ-AL, APL nº 0020355-85.2009.8.02.0001, Rel. Des. Alcides Gusmão, j. 16.07.2020

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n°
0000061-98.2016.8.05.0254
, oriundos da Comarca de Tanque Novo, em que figuram como
apelante
MARILENE NASCIMENTO SILVA

e como apelado

MUNICIPIO DE TANQUE NOVO.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO
,
nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões da 5ª Câmara Cível, de de 2025.

Des. Cláudio Césare Braga Pereira

Presidente
/
Relator

EA/03